Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO CLARA E ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. INDÍCIOS. FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL.
1. Não há que se falar em decisão genérica quando o comando judicial apresenta-se claro e específico acerca do alcance de sua determinação.
2. Deve ser mantida a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação, quando estabelecida em patamar razoável e condizente com a pretensão inicial.
3. Há possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica diante da inadimplência do usuário, desde que haja prévia notificação do consumidor e que o atraso não seja superior a 90 dias.
4. Em tutela provisória de urgência, quando há indícios de que a fatura de energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido.
5. Negou-se provimento ao recurso.